Tribunal: STF
Processo: HC 225407
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 789.691/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO À REGRA DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDÍCIOS CONCATENADOS DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO INSTAURADA A FIM DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS CONEXÕES ENTRE TRAFICANTES SITUADOS EM IMBITUBA. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (COMPRIMIDOS DE SUBSTÂNCIA COMPATÍVEL COM MDA E MDMA E DA ERVA CANNABIS SATIVA). DADOS COLHIDOS NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE QUE A ATUAÇÃO DO PACIENTE EM CRIMES DESSA NATUREZA OCORRIA HÁ ALGUM TEMPO, BEM QUE ELE TINHA CONEXÕES COM OUTROS AGENTES, TAMBÉM, INVESTIGADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATORES SUGESTIVOS DE FORTE ENVOLVIMENTO DELITIVO DA PACIENTE EM CRIMES DESTA NATUREZA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE CORRÉU. INTERPRETAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO RELEVANTEDO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira ante a periculosidade concreta do ora paciente, uma vez que, em tese, seria responsável por negociar grandes quantidades de drogas pelo aparelho celular, inclusive abastecendo outros traficantes. Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    3. A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). No caso, como bem pontuou o acórdão impugnado, a prisão preventiva foi decretada cerca de três meses após a data do delito que deu início à investigação, não havendo se falar, portanto, em constrangimento ilegal. 



    4. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    5. O Tribunal a quo entendeu ser incabível o deferimento da extensão pretendida diante da ausência de similitude fática e processual entre o corréu beneficiado e o ora agravante, ressaltando que este somente foi segregado após extensa investigação policial, ocasião em que foram angariados elementos que o apontam como "fornecedor" de substâncias ilícitas a outros traficantes, de forma que não teria uma participação coadjuvante na suposta associação para o tráfico existente entre os investigados. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    […]



    No caso, como se vê, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal estadual, sobremaneira ante a periculosidade do ora paciente, uma vez que, em tese, seria responsável por negociar grandes quantidades de drogas pelo aparelho celular, inclusive abastecendo outros traficantes. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência. 



    No caso, consoante expendido no aresto impugnado os últimos fatos noticiados ocorreram aproximadamente de três meses antes do decreto de prisão preventiva, permanecendo hígidos os elementos ensejadores da constrição cautelar. 



    Vale, ainda, lembrar que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 



    A respeito, vale citar o seguinte julgado:



    [...] 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Por fim, em relação ao aventado direito de extensão, cabe frisar que o deferimento do pedido exige que o corréu postulante esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo ao refutar as alegações apresentadas, no ponto, pela defesa, in verbis (e-STJ fls. 31): 



    Em tempo, é bem verdade que o habeas corpus admite a extensão de seus efeitos a outros indiciados ou corréus, mesmo que não participantes da mesma ação constitucional, desde que estejam em igualdade de condições. Contudo, no presente caso, salvo melhor juízo, não há como se entender que o(a)paciente VALDIR PIRES ANTONIO JUNIOR esteja em igualdade de condições com o investigado FRANKLIN MORAES LAURENTINO. 



    Ora, enquanto FRANKLIN foi preso em flagrante em abordagem corriqueira da polícia militar, o(a) paciente VALDIR PIRES ANTONIO JUNIOR somente foi segregado após extensa investigação policial, ocasião em que foram angariados elementos que apontam o(a) mesmo como "fornecedor" de substâncias ilícitas a outros traficantes. VALDIR PIRES ANTONIO JUNIOR, portanto, não teria uma participação coadjuvante na suposta associação para o tráfico existente entre os investigados. 



    Portanto, como já asseverado pela Corte de origem, não há elementos que comprovem a similitude fático-processual necessária à concessão da extensão pretendida. Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a periculosidade do ora paciente, uma vez que, em tese, seria responsável por negociar grandes quantidades de drogas pelo aparelho celular, inclusive abastecendo outros traficantes. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: HC 220.397 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; HC 219.179 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022; HC 218.551 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/9/2022; HC 210.563 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 6/6/2022; HC 212.120 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022; HC 209.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente